Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716896-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0728028-98.2019.8.07.0001, movido em desfavor de MARCIO SIDNEY SANTANA COSTA MONTE, indeferiu a renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade do executado, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 12193339, origem). Nas razões recursais (ID 35660994), aduz que, diante das tentativas frustradas de localização de bens do devedor e, tendo sido as últimas pesquisas RENAJUD e SISBAJUD realizadas há mais dois anos, requereu novamente as pesquisas, as quais restaram indeferidas. Sustenta não estar a decisão do Juízo a quo de acordo com o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, tampouco com os princípios da cooperação e efetividade, pois a referida norma não condiciona o desarquivamento dos autos à indicação efetiva de bens à penhora. Assevera ser imprescindível a atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados a fim de buscar bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 35660991). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o SISBAJUD e RENAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, não se revelam presentes, nesse momento, os requisitos autorizadores para concessão da liminar. Na hipótese, retira-se dos autos originários que a última pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUD se deu em 23/07/2022, conforme ID 116583570 e no sistema RENAJUD em 06/08/2020 (ID 69427622). Ademais, em decisão pretérita, o magistrado de origem determinou a suspensão da execução por um ano, cujo prazo findou em maio/2022, logo, recém iniciado o decurso do prazo prescricional. Ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator